Tribunal: TJDFT
Processo: 0707498-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707498-71.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PROJECT DESENHOS ARQUITETONICOS LTDA - ME, MARIA ELEONORA PIMENTEL, AURIMAR LEITE PIMENTEL FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 33412589) interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo agravante em desfavor de PROJECT DESENHOS ARQUITETÔNICOS LTDA. ME, MARIA ELEONORA PIMENTEL e AURIMAR LEITE PIMENTEL FILHO, indeferiu o pedido de emissão de ordem de indisponibilidade de bens à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Eis o teor do decisório combatido (ID 115957318 – processo referência): Indefiro o pedido de inclusão de indisponibilidade de bens da parte executada via CNIB (CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS), em razão deste juízo não possuir acesso a esse sistema. Trata-se de Ação de Execução, na qual a parte exequente, mesmo intimada, não obteve êxito em localizar e indicar bens do devedor passíveis de constrição, com vistas à satisfação de seu crédito. O artigo 921, III, do Código de Processo Civil, estabelece hipótese de suspensão da execução "quando o executado não possuir bens penhoráveis", devendo a ação ficar suspensa pelo prazo de até 01 (um) ano, período em que também ficará suspenso o transcurso do prazo prescricional da pretensão executiva. A parte exequente deve ter ciência, todavia, de que o prazo de suspensão da pretensão executiva, de que trata o artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, tem duração máxima de apenas um ano, de modo que, findo esse prazo, caso não indique bens do devedor passíveis de constrição, sua pretensão executiva poderá, eventualmente, ser prejudicada pela "prescrição intercorrente". Também é de se destacar que a fluência desse prazo prescricional (prescrição intercorrente) se dá de maneira automática, independendo de qualquer intimação, já que a legislação de regência assim o determina (art. 921, § 4o, do CPC). Com efeito, publicada a presente decisão, a execução ficará suspensa por período de até 01 (um) ano. Esgotado esse prazo, os autos serão enviados ao arquivo, sem prejuízo de o exequente, a qualquer momento, requer seu desarquivamento, ciente, todavia, de que, a partir de então, estará correndo em seu desfavor a prescrição intercorrente. Em face do exposto, com base no artigo 921, III, do Código de Processo Civil, suspendo o curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano, período em que também estará suspensa a prescrição (art. 921, § 1o, do CPC). Advirta-se que o prazo da prescrição intercorrente (5 anos) terá fluência automática após o primeiro dia útil subsequente ao término do prazo de suspensão, independentemente da intimação da parte exequente, por força do disposto no artigo 921, § 4o, do CPC. Ressalto, desde já, que tendo sido realizadas diligências via sistemas disponíveis ao juízo para localização de bens passíveis de penhora, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Caso requerido pelo credor, expeça-se certidão, que poderá ser levada a protesto, nos termos do artigo 517 do CPC. Também, se requerido, inclua-se o nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes através do SISTEMA SERASAJUD. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Inconformado, relata o recorrente que todas as diligências realizadas junto aos bancos de dados constantes do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) e das Restrições Judiciais de Veículos Automotores (RenaJud) resultaram infrutíferas. Argumenta que não lhe resta alternativa a não ser a consulta ao sistema mantido pela CNIB, haja vista o exaurimento de todos os demais meios aptos à localização de haveres penhoráveis. Acrescenta que seu objetivo não é obter a indisponibilidade de bens, mas apenas a localização de patrimônio imóvel expropriável, a fim de obter o recebimento do crédito. Reputa preenchidos os requisitos referentes à probabilidade do direito invocado e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Entende que a manutenção dos comandos insculpidos no édito combatido encerra ofensa aos princípios da cooperação e da efetividade da execução, norteadores do regramento processual civil. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo, a fim de que lhe seja permitido dar seguimento ao cumprimento de sentença sob análise mediante consulta ao acervo de informações pela CNIB. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Ressalte-se que a CNIB, instituída pelo Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça identificado sob o n. 39/2014, constitui ferramenta, posta à disposição de autoridades judiciárias e administrativas, que possibilita o registro de ordens de indisponibilidade de bens pertencentes a determinado devedor ou investigado, de forma a prevenir que terceiros de boa-fé venham a sofrer prejuízos ou sejam vítimas de fraudes relacionadas àqueles haveres. Nesse sentido, forçoso reconhecer que o aludido sistema não tem por desígnio a busca de patrimônio do devedor, como alegado pelo agravante, não se prestando ao fim almejado. Ademais, não se deve perder de vista que recai sobre o exequente a incumbência de diligenciar acerca de eventuais bens de propriedade dos inadimplentes, sendo certo que o acesso ao banco de dados sob custódia da CNIB prescinde da intervenção jurisdicional, eis que posta ao alcance do próprio credor, administrativamente, mediante o pagamento dos emolumentos devidos. Por oportuno, convém trazer à colação ementas de acórdãos desta egrégia Turma sobre o tema, inclusive de minha lavra: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONSULTA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CNH E APREENSÃO PASSAPORTE. DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB não se destina à pesquisa de patrimônio de devedores ou à penhora de bens em processo cível, ante a ausência de previsão legal. 2. Mostram-se desarrazoadas medidas coercitivas (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e apreensão de passaporte), com a finalidade de obter a satisfação do crédito em execução, pois é o patrimônio, e não a pessoa do devedor, que deve responder pela dívida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1395328, 07175410420218070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. PESQUISAS. SISTEMAS HABITUAIS DE CONSULTA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PENHORA NÃO REALIZADA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. DESCABIMENTO. 1. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda (CPC, art. 139, IV). 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como Sisbajud, Infojud e Renajud, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), sistema que integra todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e autoridades administrativas, não tem a finalidade de buscar patrimônio expropriável do devedor. 5. Caso o credor tenha interesse em acessar o banco de dados desse sistema, pode fazê-lo administrativamente, por meio de cartório extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. A intermediação do Poder Judiciário sem a presença dos requisitos necessários ensejaria burla ao recolhimento dessas despesas, o que não pode ser permitido. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1389556, 07306569220218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELA CNIB. FINALIDADE EXCLUSIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), sistema que integra todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e autoridades administrativas, não tem a finalidade de buscar patrimônio expropriável do devedor. 2. Caso o credor ache importante acessar o banco de dados desse sistema, pode fazê-lo administrativamente, por meio de cartório extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. A intermediação do Poder Judiciário sem a presença dos requisitos necessários pode gerar burla ao recolhimento dessas despesas, o que não pode ser permitido. 3. Não se deve perder de vista que recai sobre a exequente a incumbência de diligenciar acerca de eventuais bens de propriedade da inadimplente, sendo certo que o acesso ao banco de dados sob custódia da CNIB prescinde da intervenção jurisdicional, eis que posta ao alcance da própria credora, administrativamente. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1389405, 07263074620218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no PJe: 8/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outro não é o entendimento trilhado nos demais Órgãos fracionários desta egrégia Casa. Confira-se: A CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) não foi instituída com o desiderato de propiciar pesquisas sobre bens expropriáveis de devedores executados, tratando-se, pois, de poderosa ferramenta, a nível nacional, voltada a dotar de efetividade as determinações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados e a conferir segurança às mais diversas relações imobiliárias e de financiamento. Havendo outros meios à disposição da parte exequente para a realização de consulta patrimonial dos devedores, não se mostra razoável a utilização, sem qualquer expectativa concreta de sucesso, de pesquisa à CNIB para simples busca genérica. (Acórdão 1404185, 07368726920218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no PJe: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A Exequente tem a faculdade de diligenciar junto aos cartórios extrajudiciais e, através do próprio sistema CNIB, recolhendo os respectivos emolumentos, e assim, empreender a sua busca sobre bens dos Executados, nos termos do art. 7o do Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça. O sistema não está ao alcance apenas do Judiciário, constituindo faculdade do interessado, mediante o pagamento de encargos, requerer a consulta diretamente à serventia extrajudicial. (Acórdão 1402893, 07235447220218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A CNIB e a CENSEC não devem ser utilizadas para fins diversos para os quais foram desenvolvidos, sob pena de transferir a terceiros o ônus que recai sobre o credor, de perquirir e indicar bens passíveis de penhora, ressalvando-se o seu deferimento somente em caráter extraordinário e subsidiário, quando completamente esgotados os meios ordinários dos quais dispõe o credor, o que não ocorre no caso concreto. (Acórdão 1401789, 07313506120218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não vislumbro, na espécie, perigo da demora, porquanto o mero temor de que ocorra a extinção do cumprimento de sentença não tem o condão de acarretar o deferimento da medida vindicada. Segundo a orientação doutrinária, o dano apto a ensejar a concessão da tutela antecipatória deve ser: “i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Volume 2, 2016, p. 610), o que não se verifica no caso em apreço. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 15 de março de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador